Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 864/STF. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante com base no art. 1.022, II, do CPC, em desfavor do acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência. A aludida decisão aplicou ao caso sob exame a tese fixada no Tema n. 864/STF.
III. A embargante alega a existência de conflito entre o entendimento desta Turma Recursal e aquele esposado em Ação Civil Pública ajuizada perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual seria no sentido da existência de dotação orçamentária e previsão legal para o reajuste dos servidores públicos distritais. Aduz que a 3a Turma Cível do TJDFT manteve tal entendimento e requer o esclarecimento das razões da suposta incongruência.
IV. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
V. Na hipótese, contudo, não se configura a omissão apontada, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
VI. O acórdão embargado analisou a tese fixada no Tema n. 864/STF e concluiu que “a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, que impõe a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado”.
VII. Consoante item n. 5 acórdão de ID 20792790, que analisou as provas produzidas e manteve a sentença proferida nos presentes autos, “o orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDO’s de 2014 e 2015”.
VIII. Nessa seara, a controvérsia acerca da dotação orçamentária e previsão legal restou decidida pelo julgador monocrático e pelo colegiado, não cabendo à Presidência da Turma o reexame da matéria fático-probatória dos autos quando da análise da admissibilidade de recursos extraordinários, como pretende a embargante.
IX. Acrescente-se que decisão judicial proferida em processo que apura eventual responsabilização do administrador público não vincula esta Turma Recursal, tampouco autoriza que seja afastada a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral.
X. Verifica-se que houve menção expressa no acórdão embargado quanto à oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário paradigma e de sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), o que reforça o entendimento de que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864, não cabendo às instâncias ordinárias conferir interpretação diversa.
XI. Embargos conhecidos e rejeitados.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.